Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-89.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006833-89.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANISON CORREA DE FRANCA - CPF: 042.936.501-21 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0069-06 (RECORRIDO), ALBERT ZILLI DOS SANTOS - CPF: 817.872.609-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CELULAR PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA – CANCELAMENTO E ESTORNO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INDICAÇÃO DE CAIXA POSTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA – PROIBIÇÃO DE ENTREGA EM CAIXA POSTAL – INDICAÇÃO DE NOVO ENDREÇO – PROMESSA DE ENTREGA – ENTREGA NÃO EFETUADA – CANCELAMENTO DA COMPRA – ESTORNO DO VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Embora o consumidor tenha indicado caixa postal para recebimento do produto, em descumprimento às normas de envio, é fato que houve aceitação para indicação de novo endereço, no entanto nem assim o produto fora entregue e, após 20 dias de espera, houve cancelamento da compra com estorno do valor, tendo o consumidor que adquirir novo produto, com preço mais elevado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente no fato de que não entregou o procuro adquirido pelo consumidor, o que ensejou o cancelamento da compra e o estorno, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois foi culpa do consumidor que indicou endereço de caixa postal, descumprindo as políticas de envido de produtos pela empresa, pois não é feita entrega em tal tipo de endereço.

Alegou inexistência de dano moral e, ainda, que a indenização fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço fora devidamente justificada pelo fato de que apesar da indicação do endereço de caixa postal, o erro fora posteriormente corrigido, inclusive com promessa de envio do produto o que não ocorreu, mesmo após 20 dias, conforme fundamentação da sentença que segue mantida:

Resta analisar a conduta da Reclamada em resolver a situação narrada. Inobstante esta alegue que o site onde foi realizada a compra especifica a impossibilidade de entrega do produto em caixa posta, fato é que, conforme atendimentos juntados à inicial, os colaboradores da Reclamada garantiram a entrega, mesmo o Reclamante questionando a respeito da forma de recebimento. Veja que, após a informação de que a entrega não poderia ser realizada daquela maneira, a própria Reclamada solicitou novo endereço ao Autor, que foi disponibilizado, garantindo a Reclamada, novamente, a entrega da mercadoria.

Dessa forma, entendo restar demonstrada a falha na prestação dos serviços ofertados pela Reclamada, que negligenciou o dever de informação ao consumidor, gerando reiteradas expectativas no Autor de que receberia o produto adquirido. Ressalto que o reembolso apenas minimizou os transtornos experimentados pelo Autor com a não entrega da mercadoria.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Embora o consumidor tenha indicado caixa postal para recebimento do produto, em descumprimento às normas de envio, é fato que houve aceitação para indicação de novo endereço, no entanto nem assim o produto fora entregue e, após 20 dias de espera, houve cancelamento da compra com estorno do valor, tendo o consumidor que adquirir novo produto, com preço mais elevado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a fazer, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020